Tribunal: TJDFT
Processo: 0723366-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723366-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA RECORRIDO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. USO. AUTORIZAÇÃO. AUSENTE. INTERESSE ECONÔMICO OU COMERCIAL. NÃO VISLUMBRADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SÚMULA 403 DO STJ. NÃO APLICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais, salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública (art. 20, CC). 2. Verificando-se que o uso da imagem do autor se deu por erro justificável, sem fins comerciais ou econômicos, bem como que não houve prejuízo à sua honra, boa fama ou respeitabilidade, afasta-se a aplicação da Súmula 403 do STJ e o consequente pedido de compensação por danos morais. 3. Inviável o acolhimento do pedido de aplicação do princípio da causalidade quando se observa que autor e réu são sucumbentes na demanda, ainda que desproporcional. 4. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa. 5. Apelação cível e adesiva conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 20 do Código Civil, defendendo que o reconhecimento do uso indevido da imagem, para fins indenizatórios, independe de demonstração de potencial financeiro e/ou de justificativa de erro. Aponta, assim, violação ao enunciado 403 da Súmula do STJ; b) artigo 85, § 2o do CPC, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais “da forma como estipulados representam ainda uma segunda penalidade ao autor que já teve direitos da personalidade violados”. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 20, do CCB, e 85, § 2o, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) a apelada esclareceu que a imagem do recorrente foi utilizada erroneamente, em razão da homonímia entre o nome do apelante (Thiago Pádua) e o do profissional que integra seu corpo docente (Tiago Pádua), o que gerou equívoco na vinculação da imagem contida em seu acervo de arquivos. A alegação pode ser confirmada com base no documento de ID 34471171, por intermédio do qual se verifica que o mencionado professor integra seu corpo docente, ministrando aulas de informática e desenvolvimento de sistemas. Portanto, como mencionado na r. sentença recorrida, denota-se equívoco, em razão de homonímia com outro professor que compõe o corpo docente da apelada, que não teve o condão de atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade no âmbito pessoal ou profissional do apelante. De certo, o dano moral decorre de uma violação a atributos da personalidade. É preciso, portanto, que haja um ilícito com carga suficiente para infligir no ofendido um sofrimento de maneira relevante. Entretanto, não se vislumbra conduta ou fato que tenha proporcionado constrangimento ou dissabor ao apelante. Importante ressaltar que as áreas de atuação dos profissionais são diversas. Em sua petição inicial, o apelante aponta que exerce a profissão de advogado, professor de direito e tradutor de textos de autores do direito e da filosofia. Por sua vez, o profissional que integra o corpo docente da apelada possui licenciatura em Computação pela Universidade de Brasília e, além de ministrar cursos e aulas, ocupa o cargo de Analista de TI Sênior no Banco do Brasil (ID 34471171). Sendo assim, não se cogita, sequer, que a vinculação errônea da imagem do apelante tenha envolvido interesse econômico ou comercial, para fins de aplicação da Súmula 403, do STJ, sobretudo em razão das qualificações dissonantes dos profissionais, que atuam em áreas totalmente diversas (...). Inexiste vício na fixação da verba honorária nos moldes sentenciais, na medida em que, como visto, ausente condenação ou possibilidade de mensuração do proveito econômico obtido, deve-se fixar a verba com base no valor da causa, o qual não pode ser considerado irrisório (R$60.000,00), de modo a justificar a apreciação equitativa, como pretende o recorrente” (ID. 36172420). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 403 da Súmula do STJ, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no AREsp 1801730/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/06/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 2032263, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 7/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029